Tribunal: TJDFT
Processo: 0748897-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0748897-46.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA OLIVIA PRAXEDES PICARTE, L. F. D. S. N. REPRESENTANTE LEGAL: MARCOS VINICIUS DE SOUZA DANTAS, ULISSES PICARTE SOARES AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por M. O. P. P. e L. F. D. S. N., contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 0742914-63.2023.8.07.0001, ajuizado em face do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, indeferiu o pedido de medida liminar, nos seguintes termos: Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por M. O. P. P. e L. F. D. S. N., menores púberes, assistidos por sua genitora, contra ato imputado à DIRETORA-GERAL DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOCAO DE EVENTOS – CEBRASPE. Em sua peça inicial, alegam os impetrantes que se inscreveram para realização do Programa de Avaliação Seriada da Universidade de Brasília – PAS/UNB (triênio 2021-2023), tendo realizado as duas primeiras etapas da Seleção. Contudo, avizinhando-se a terceira etapa, a ocorrer na data de 17/12/23, buscaram pelo local e colégio onde efetuariam a prova, quando descobriram que as suas inscrições foram canceladas por falta de pagamento do boleto. Defendem que os representantes dos impetrantes se equivocaram quanto à data de vencimento do boleto bancário e deixaram transcorrer a data fatal sem o devido pagamento (5/10/23), conforme previsão editalícia. Aduzem que, a despeito do princípio da vinculação ao edital e o erro cometido causará prejuízo na vida dos estudantes. Acrescentam que a Primeira Impetrante também se inscreveu vestibular da UnB e também se esqueceu do pagamento. Com base na fundamentação jurídica que apresentam, pedem, em sede liminar, “ipsis litteris”: “a) seja concedida a segurança, liminarmente, determinando-se que a autoridade coatora permita que os Impetrantes realizem, no dia 17/12/2023, a terceira etapa do Programa de Avaliação Seriada – PAS, de que participam desde 2021; b) seja concedida a segurança, liminarmente, determinando-se que a autoridade coatora permita que a Impetrante Maria realize nos dias 26 e 27 de novembro, o vestibular da UNB; c) o recebimento do depósito imediato da quantia de R$125,00 (cento e vinte e cinco reais) de cada Impetrante, a ser colocado à disposição desse r. Juízo, correspondente ao valor de inscrição do PAS/UNB, para ser posto, ato contínuo, à disposição da parte Impetrada para levantar tão logo seja cientificado da presente demanda judicial; d) o recebimento do depósito imediato da quantia de R$ 167,00 (cento e sessenta e sete reais) da Impetrante Maria, referente à prova do vestibular da UNB, a ser colocado à disposição desse r. Juízo, para ser posto, ato contínuo, à disposição da parte Impetrada para levantar tão logo seja cientificado da presente demanda judicial;” (ID 175393998, pp. 12-13). Determinada emenda por meio da Decisão ID 175403018 e cumprida por meio da petição ID 176759783. Eis o relatório. D E C I D O. Inicialmente, DEFIRO aos impetrantes os benefícios da gratuidade de justiça, já que são menores púberes, ainda não exercente de atividades profissionais capazes de prover o próprio sustento. PROMOVO a anotação do benefício junto ao sistema PJe. No mais, nos termos do art. 7o, III, da Lei no. 12.016/2009 (Lei do Mandado de Segurança – LMS), conceder-se-á medida liminar “(...) quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida (...)”. No caso concreto, a leitura dos autos evidencia que os impetrantes permitiram que transcorresse o prazo para pagamento da taxa de inscrição da 3a etapa do Programa de Avaliação Seriada da Universidade de Brasília – PAS/UNB, vencida em 5/10/23. De igual modo, a Primeira Impetrante também se inscreveu vestibular da UnB e deixou de promover o pagamento da inscrição no prazo. Registro que, em juízo de cognição sumária, o cenário fático não revela ilicitude na conduta da autoridade coatora, consistente no cancelamento da inscrição, em razão da ausência de pagamento, pelos motivos que passo a expor. Volvendo olhos sobre o EDITAL No 17 – PAS/UnB – SUBPROGRAMA 2021, de 22 de Agosto de 2023 (ID 176761199), verifico que a cláusula dedicada à taxa de solicitação de inscrição compreende a seguinte redação: “3.5.2 O pagamento da taxa de solicitação de inscrição deverá ser efetuado até a data provável estabelecida no cronograma constante do Anexo II deste edital”. Prosseguindo-se, no tópico predestinado à disciplina da homologação das solicitações de inscrição, constato a seguinte assertiva: “3.10.3 As solicitações de inscrições somente serão efetivadas após a comprovação do pagamento da taxa de solicitação de inscrição ou após o deferimento do pedido de isenção de taxa. 3.10.3.1 As solicitações de inscrições cujos pagamentos forem efetuados após o prazo estabelecido não serão efetivadas.” Como verberado na inicial “os representantes dos estudantes equivocaram-se quanto à data de vencimento do boleto bancário e deixaram transcorrer a data fatal sem o devido pagamento”. Tenho, por natural, que a efetivação da inscrição é precedida do pagamento da taxa de inscrição na data estabelecida no cronograma, conforme disposições enunciadas, providência não adotada pelo impetrante, em tempo oportuno. Registro que a ausência de pagamento decorreu de incúria dos próprios impetrantes. Diante dessas constatações, tenho que a decisão que cancelou a inscrição do impetrante para participar da 3a etapa do Programa de Avaliação Seriada da Universidade de Brasília (PAS/UnB), assim como no vestibular da UnB deu-se em consonância com as disposições que emergem dos respectivos Atos Convocatórios. E não representam ofensa a garantias constitucionais concernentes ao acesso à educação, na medida em que o acesso ao ensino superior ainda existe; apenas o acesso àquele sistema de seleção é que foi pedido por conduta dos próprios impetrantes. Em verdade, seria a concessão da pretensão “initio litis” é que representaria ofensa, seja ao Princípio da Isonomia, por propiciar ao impetrante a possibilidade de pagamento extemporâneo, ao contrário dos demais que observaram a data limite, seja ao Princípio da Moralidade (administrativa), permitindo o ingresso no certame de alguém que não se sujeitou às regras objetivas do edital, como os demais. Nesse sentido, cite-se precedente deste Eg. Tribunal, em Acórdão assim ementado: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. LEI ENTRE AS PARTES. ÔNUS DA PROVA. PAGAMENTO EXTEMPORÂNEO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. VIOLAÇÃO. O edital é lei entre as partes e vincula tanto a administração pública quanto os candidatos ao cargo público. A autora não se desincumbiu do seu ônus de prova, uma vez que não carreou aos autos lastro probatório mínimo para afirmar sua pretensão. Se o boleto para efetuar inscrição em concurso público foi pago fora do prazo limite estipulado pelo edital, imperioso o cancelamento da inscrição, sob pena de violação ao princípio da isonomia. (Acórdão 1228178, 07203287120198070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 12/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, à míngua de “fundamento relevante” (art. 7o, III, da LMS), INDEFIRO o pedido de medida liminar. NOTIFIQUE-SE a autoridade coatora (DIRETORA-GERAL DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOCAO DE EVENTOS – CEBRASPE) para preste as informações, no prazo de 10 (dez) dias (art. 7o, I, da LMS). E, paralelamente, INTIMO, via sistema PJe, a pessoa jurídica (CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS – CEBRASPE) para que ingresse no feito, caso seja do seu interesse (art. 7o, II, da LMS). Findo o prazo outorgado à digna autoridade coatora para a oferta de informações, com ou sem sua oferta, sigam com vista ao ilustre Representante do Ministério Público para oferta de sua judiciosa manifestação, nos termos do art. 12 da LMS. No agravo de instrumento (ID 53474997), as partes impetrantes, ora agravantes, pugnam que seja concedida a tutela de urgência “para determinar que a autoridade coatora permita que os Impetrantes, ora Agravantes realizem, no dia 17/12/2023, às 13:00, a terceira etapa do Programa de Avaliação Seriada – PAS, de que participam desde 2021, bem como que a primeira Agravante participe do vestibular da UNB que ocorrerá nos dias 26 e 27 de novembro” (p. 15). Ressaltam que é “a finalidade do Programa de Avaliação Seriada – PAS e do vestibular da UNB, não é financeira, mas sim o direito à educação por meio do acesso aos níveis mais elevados do ensino, escolhendo os melhores estudantes para integrar o corpo discente da UnB". Aduzem que não ser razoável serem impedidos de, após terem realizado regularmente as suas inscrições, e que por um erro que não deram causa, serem impedidos de participar do Programa de Avaliação Seriada – PAS e do vestibular da UNB, eis que tal impedimento podem obstar seus plenos desenvolvimento “para o exercício da cidadania e da qualificação destes para o trabalho, bem como garantia de efetividade do direito à educação por meio do acesso aos níveis mais elevados do ensino”. Defendem estarem presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela, concernentes na plausibilidade do direito alegado, nos termos das razões e fundamentos jurídicos apresentados (fumus boni iuris), bem como na urgência, eis que a demora no andamento da execução trará prejuízos as partes agravantes, porquanto não conseguirão realizar as provas do Vestibular de 2024 da UnB, previstas paras os dias 25 e 26 de novembro de 2023, bem como as provas do Programa de Avaliação Seriada (PAS) - 3a Etapa, prevista para o dia 17/12/2022 (periculum in mora). Preparo ausente, ante a gratuidade concedida na origem (ID 176852308 dos autos de origem). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar, mormente a probabilidade do direito. Nos autos originários, verifico que os autores, ora recorrentes, impetraram mandado de segurança com pedido liminar. Todavia, como relatado, o juízo a quo indeferiu o pedido liminar, fundada na ausência de conduta ilícita por parte da autoridade indicada como coatora. De fato. Embora se vislumbre na hipótese o evidente risco de dano pela demora, bem como o risco ao resultado útil do processo, é inequívoco que a opção de impetrar mandado de segurança não foi a melhor escolha, porquanto o Mandado de Segurança somente se revela cabível para sanar ilegalidade existente em ato administrativo praticado por autoridade que viole ou possa violar direito líquido e certo da parte impetrante, cuja demonstração se dá, em regra, por meio de prova documental pré-constituída. Ocorre que, no caso, não houve qualquer ato ilegal praticado pela autoridade dita coatora, eis que inexiste qualquer atuação no relato dos fatos, de forma que não se vislumbra presente o requisito da probabilidade do direito a amparar a concessão liminar neste agravo de instrumento. Veja. Com tal posicionamento, não se está a deixar escapar a delicada situação que envolve tanto os impetrantes agravantes quanto seus responsáveis legais, tendo em vista estes serem os responsáveis pela omissão no pagamento tempestivo dos boletos de pagamento das inscrições. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, verifica-se a ausência dos requisitos autorizadores para a concessão do pleito liminar. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se as partes agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, requerendo-se as informações pertinentes. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de novembro de 2023. CARLOS MARTINS Relator